Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719899-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILO FLAVIO ROSA CAMPOS JUNIOR EMBARGADO: G6 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilo Flávio Rosa Campos Júnior em face da r. decisão (ID 26698562) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela Embargante. Alega, em resumo, que há omissão decorrente da ausência de manifestação sobre os precedentes colacionados na peça recursal. Aduz que a decisão restou contraditória ao afirmar que, manifestada a intenção de rescisão contratual, não se justifica a aplicação do vencimento antecipado e das penalidades contratuais, pois não há lei que impeça o credor de praticar atos de execução. Requer sejam conhecidos e providos os embargos para sanar os vícios mencionados. Intimada, a parte Embargada não se manifestou (ID 27696974). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. Os precedentes colacionados pelo Embargante na peça recursal não têm efeito vinculante, sendo, assim, prescindível manifestação a respeito, mormente se a decisão está devidamente fundamentada no convencimento deste Relator. Como se sabe, as contradições sanáveis via embargos de declaração são aquelas existentes entre os fundamentos e as conclusões da decisão (contradição interna). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “(...) 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. 3. Na presente hipótese, a maioria das questões apontadas pela embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados no acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza de referido recurso aclaratório. (...)” (EDcl na PET na Pet 9.844/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2020, DJe 26/05/2020) No caso, a alegação de contradição formulada pelo Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de reanálise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ainda que assim não fosse, foi devidamente destacado na decisão embargada a inexistência de fatos concretos capazes de evidenciar a presença do periculum in mora, o que, por si só, já justificaria o indeferimento da tutela liminar pleiteada. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator